Tribunal: STF
Processo: AI 567481
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade.
Procuração da parte agravada. Peça obrigatória. Comprovação de
inexistência. Decisão agravada. Reconsideração. Deve ser conhecido
agravo de instrumento corretamente formado.
2.      RECURSO. Agravo.
Regimental. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé.
Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e
III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.